Tribunal: TJBA
Processo: 8067471-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8067471-10.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RUAN DA CONCEICAO SOUSA

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 17 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, do CP), com regime inicial semiaberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

O fato delituoso consistiu na subtração, mediante grave ameaça com arma de fogo, da quantia de R$ 335,00, de estabelecimento comercial localizado no bairro do Stiep, nesta Capital.

O réu foi preso em flagrante logo após o crime, ainda na posse da arma e do valor subtraído.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para manutenção da condenação; (ii) saber se é possível a desclassificação do crime de roubo para furto; (iii) saber se deve ser afastada a majorante do emprego de arma de fogo; e (iv) saber se é cabível o reconhecimento da forma tentada do crime e eventual redução da pena.

III. Razões de decidir

A materialidade e autoria restaram comprovadas por diversos elementos, incluindo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, termo de restituição, depoimentos da vítima e dos policiais militares que realizaram a prisão, corroborando-se mutuamente.

A desclassificação para furto foi afastada, pois houve grave ameaça com uso ostensivo de arma de fogo, o que caracteriza o tipo penal do art. 157 do CP.

A majorante do uso de arma de fogo foi corretamente aplicada, pois além de reconhecida pela vítima, a arma foi apreendida em poder do réu, sendo suficiente a prova oral para sua incidência, ainda que ausente laudo pericial.

O pedido de reconhecimento da tentativa não foi acolhido, uma vez que o crime se consumou com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que por curto lapso, conforme a Súmula 582 do STJ.

A dosimetria da pena foi realizada com base no mínimo legal, com correta aplicação da majorante, resultando na pena definitiva de 6 anos e 8 meses, em regime semiaberto, sem agravantes ou atenuantes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.

Tese de julgamento
: “1.
É válida a condenação por roubo majorado quando comprovada a subtração mediante grave ameaça com arma de fogo, ainda que ausente perícia técnica sobre o artefato, desde que haja prova testemunhal robusta. 2. A consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da coisa, bastando a inversão da posse com uso de violência ou grave ameaça.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º-A, I; CPP, art. 386, II; STJ, Súmula nº 582.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.853.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.08.2020; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos da apelação crime n
°
8067471-10.2022.8.05.0001
,
em que são partes, como apelante,
RUAN DA CONCEIÇÃO SOUSA
,
e, como apelado, o
Ministério Público, ACORDAM
os Senhores
Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal -Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

PRESIDENTE

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA